Tribunal: TJDFT
Processo: 0754453-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO DE ALIMENTOS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DÉBITO ALIMENTAR EXIGIDO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. PARCIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. VERIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de discussão, tomada em cumprimento de sentença, a respeito de acordo de alimentos homologado judicialmente, em que as partes ajustaram o valor da obrigação alimentar e que os alimentos deveriam ser depositados em conta poupança aberta pelo próprio genitor alimentante em favor do menor, repassando os pertinentes dados bancários a sua genitora.

2. Em caso de extinção da execução sem resolução de mérito, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.

3. No caso, conquanto o alimentando tenha formulado pedido de cumprimento de sentença de prestação de alimentos antes de conhecer a real situação da conta poupança em que a pensão alimentar vinha sendo depositada, apura-se que essa circunstância decorreria fundamentalmente da conduta do alimentante, que não lhe repassou todas as informações necessárias para que sua representante legal pudesse ter acesso a correspondente movimentação bancária.

4. Dessa forma, foi o próprio alimentante/executado quem deu causa ao procedimento executivo em voga, devendo responder pelos honorários advocatícios, observado o princípio da causalidade, ainda que constatado a inexistência de débito alimentar após ele próprio apresentar o pertinente extrato bancário. Com efeito, sua conduta, além de injustificada, gerou fundada incerteza no alimentando/exequente quanto ao adimplemento obrigacional, não havendo como os alimentos ficarem sobre a administração do devedor, cabendo a genitora, que exerce a custódia direta do menor, essa gestão.

5. Além disso, a pretensão executiva também objetivava a obtenção dos extratos bancários da referida conta poupança, tendo o devedor cumprido essa obrigação de fazer ao apresentar, sem maior resistência, os correspondentes documentos postulados, de modo que, nesse ponto, está correta a extinção do cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, o que corrobora a conclusão pela responsabilidade dele ao pagamento das despesas processuais.

6. Apelação parcialmente provida.